Tribunal: TJPA
Processo: 0017828-63.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017828-63.2016.8.14.0040
APELANTE: RONALDO OLIVEIRA BEZERRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0017828-63.2016.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE:
RONALDO OLIVEIRA BEZERRA

ADVOGADO:
JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008

APELADO(A):
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

ADVOGADA:
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.037-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, IV E VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/15. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1) Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art.485, IV e VI, tendo em vista que o autor não se manifestou quando intimado para juntar provas de sua hipossuficiência, para análise do pleito de Justiça Gratuita.

2)
In casu,
vislumbrou-se a configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto nos incisos IV e VI do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil/15.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado nos incisos IV e VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art.485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5) Recurso provido para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
RONALDO OLIVEIRA BEZERRA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT, ajuizada contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV e VI, do CPC, tendo em vista que o requerente não cumpriu determinação judicial.

Em sua exordial (fls. 02-07), narrou o autor/apelante, ter sofrido acidente de trânsito em 12/04/2014, enquanto pilotava uma motocicleta, fato esse que teria ensejado a debilidade permanente, em virtude de fratura no membro inferior esquerdo.

Afirmou que ao solicitar o pagamento do seguro DPVAT, foi-lhe liberado administrativamente o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), razão pela qual, pleiteou em sua inicial, o pagamento do correspondente ao valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta) descontado o importe já recebido administrativamente, ou seja, alega fazer
jus
a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Subsidiando o pleito, o autor juntou aos autos, documentos às fls. 12-22.

Então, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, para análise do pedido de Justiça Gratuita (fl.23). No entanto, o prazo transcorrer
in albis
, sem que o autor se manifestasse, conforme Certidão de fl.24.

Diante disso, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV e VI, do CPC, tendo em vista que o requerente não cumpriu determinação judicial no prazo determinado (fl.25).

Inconformado o requerente interpôs Recurso de Apelação (fls. 26-45), alegando que possui interesse processual, logo, foi indevida a extinção por ausência de condições da ação. Aduz que a não comprovação da hipossuficiência geraria indeferimento do pleito de justiça gratuita, mas não extinção da ação sem julgamento do mérito.

Pontua ainda que não houve intimação pessoal da parte antes da extinção, o que violaria o §1º do art.485 do CPC, pois se trataria de caso do inciso III e não dos incisos IV e VI do referido dispositivo legal. Isso porque, o que ocorrera foi a não promoção de atos e diligências que incumbia ao autor, ou seja, considera-se abandono da causa e não falta de interesse processual. Ao final, pugna pela total procedência do recurso, para anulação da sentença vergastada.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito, oportunidade onde foi deferido o benefício da Justiça Gratuita ao apelante e facultada a apresentação de Contrarrazões pela parte requerida (Id.840014).

As Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida (Id. 1359677), alegando que o recorrente já recebeu administrativamente todos os valores a que tinha direito. Aduz ainda que a extinção sem julgamento do mérito foi pertinente, tendo em vista que o recorrente descumpriu ordem judicial. Ao final, pugna para que a sentença seja mantida
in totum.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e por esta relatora foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por
RONALDO OLIVEIRA BEZERRA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV e VI, do CPC, em razão de o requerente não ter cumprido determinação judicial.

Conforme se depreende dos autos, o juízo
a quo
determinou que a parte autora juntasse aos autos, os documentos que comprovariam sua hipossuficiência, a fim de comprovar que faria
jus
aos benefícios da Justiça Gratuita (fls.23). Ocorre, que devidamente intimada por seu patrono, o autor não se manifestou. Diante disso, o magistrado sentenciante entendeu pela extinção do processo sem julgamento do mérito, fundamentando sua decisão no art.485, incisos IV e VI do CPC.

Pois bem. O art.485, IV do CPC, fundamenta extinções sem mérito, nos casos em que se “
verificar a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”. Já o art. 485, VI, também usado para embasar a decisão de primeiro grau recorrida, prevê que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, quando se “
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual
”.

Porém, em uma análise detida dos autos, não se vislumbra a ausência de qualquer destes pressupostos no presente caso. Além disso, as condições da ação estão presentes. Verifica-se a possibilidade jurídica do pedido, vez que cabível a ação. A legitimidade das partes também é evidente, vez que o apelante sofreu o acidente de trânsito que enseja DPVAT. Assim, temos que igualmente presente está o interesse processual em propor a ação contra o réu.

Logo, se o autor tinha interesse na ação, mas apenas deixou de juntar aos autos os documentos relativos à sua hipossuficiência, incabível a extinção do feito, com fundamento nos incisos acima referidos. O que se observa no caso em apreço, é em verdade um abandono do processo pelo autor, nos termos do art.485, III,

do CPC, que ocorre “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Acaso entendesse o juízo de primeiro grau que houve abandono do processo pelo autor, já que não tomou as providências que entendia cabíveis (hipótese prevista no art. 465, III, do CPC), deveria ter cumprido o determinado no § 1º do art. 465 do CPC, e intimado a parte a dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu.

A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Em assim não ocorrendo, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pelo recorrente.

Nesse sentido, entende a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 00013910520028140015 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2019)

Assim, o art. 485, III, do CPC, prevê o abandono unilateral da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o Autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, e sem os quais o feito não poderia prosseguir, o que se amolda perfeitamente ao ocorrido na presente demanda. Nesse sentido, sem haver intimação prevista no §1º, do art.485, do CPC, inviável a extinção por abandono da causa.

Cumpre-se esclarecer ainda, que analisando as provas trazidas aos autos, em que pese o previsto no art.1013, §3º, II do CPC, que admite julgamento da causa madura, entendo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por esse Tribunal, não estando apto a análise de mérito.

Isso porque, a realização de perícia médica é imprescindível para aferirem-se os parâmetros da lesão sofrida pelo autor no acidente, a fim de realizar-se com segurança, o enquadramento do caso, ao previsto nas
Leis n.°11.482/2007 e n.º 11.495/2009, que instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o Grau da Lesão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação,
para
anular a r. decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém - PA, ______ de ______ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/03/2021